Tribunal: TCU
Processo: 047.178/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração por Tasso Mendonca Júnior contra o Acórdão 312/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.